Tribunal: TJMT
Processo: 1022827-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022827-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE(S)
VALDINEI PADILHA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter-se inerte em relação ao pedido para que seja fornecido ao reeducando o acesso às aulas do curso superior de Ciências Contábeis, pela Universidade de Pitágoras - Unopar, pugnado pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo de Pena 0005055-66.2016.8.11.0008, Código 115493, em que cumpre a pena total de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 121, §2o, incs. I, III e IV, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o d. magistrado singular vem se mantendo omisso em relação ao pedido de fornecimento ao paciente de acesso às aulas do curso superior de Ciências Contábeis, pela Universidade de Pitágoras - Unopar, pugnado pela i. Defesa nos autos do PEP no dia 28/08/2020, a caracterizar o excesso de prazo.
Nessa ordem de ideias, o impetrante assevera que o paciente já cumpriu 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de sua pena e, apesar do requisito objetivo para ser beneficiado com a progressão de regime somente se satisfazer no dia 16/04/2024, sempre teve ótimo comportamento carcerário, tendo concluído o ensino médio no sistema prisional, encontrando nos estudos a única oportunidade para mudar de vida, reinserindo-se na sociedade, motivo pelo qual pretende ser agraciado com a liberdade para que possa comparecer às aulas de ensino superior e alcançar o almejado diploma em ciências contábeis.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, in limine, pela concessão da ordem para que seja concedida a liberdade ou prisão domiciliar ao paciente para que possa cursar o ensino superior ou, no mínimo, determinado à d. autoridade tida por coatora o fornecimento dos meios necessários para que possa realizar as aulas em ambiente virtual. E, no mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 65119495 ao ID 65119497.
O processo eletrônico foi distribuído por prevenção ao recurso de Apelação n.o 4773/2017, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, o qual este MM. Magistrado que ora subscreve foi convocado a substituir, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi determinada a emenda à inicial, devidamente cumprida com a juntada dos documentos de ID 66242458 ao ID 66242465.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, há de se ter em conta que os prazos previstos na legislação penal devem ser analisados com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Logo, sendo de conhecimento deste Relator que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, notadamente as Varas de Execuções Penais, entendo por justificado certo atraso na prestação jurisdicional.
Cabe ressaltar, ainda, que, em regra, o habeas corpus não se presta para acelerar a análise de pleitos formulados em 1o grau, sob a alegação genérica de que há excessiva demora.
Assim, em um primeiro momento, examinando perfunctoriamente a prova pré-constituída, entendo que inexiste coação ilegal por excesso de prazo a ser sanada liminarmente na presente impetração.
De mais a mais, considerando a pena remanescente do paciente, a gravidade do delito pelo qual foi condenado e o fato do requisito objetivo para ser progredido ao regime semiaberto somente se preencher no dia 16/04/2024, não encontro razões para conceder-lhe a liberdade para que possa estudar, mesmo porque como o próprio impetrante afirma na inicial há a possibilidade das aulas do curso superior em que matriculado serem assistidas em ambiente virtual.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFERIO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VALDINEI PADILHA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator